Tribunal: TJDFT
Processo: 0700549-88.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO NO DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIAS. DUAS MAJORANTES. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA ETAPAS DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição se comprovada a participação efetiva do réu na empreitada delituosa, mormente se compareceu minutos antes ao local dos fatos, em sua bicicleta, perguntou sobre as câmeras de vigilância, colheu todas as informações necessárias para o roubo e disse para uma testemunha que voltaria para praticá-lo, depois repassou as informações ao seu comparsa e lhe emprestou a mesma bicicleta utilizada anteriormente, o qual, em razão das câmeras, usou boné para não ser visto, adentrou ao recinto, anunciou o roubo, mediante grave ameaça com o emprego de uma arma de fogo, e só não conseguiu realizar a subtração por circunstâncias alheias à sua vontade, diante do grito das vítimas e do alarme disparado, no que saiu em disparada na bicicleta.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
3. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, a demonstrar pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para análise desfavorável na pena-base e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, portanto não se fala em “bis in idem”. Precedentes.
4. Tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma ou mais delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena, sem ofensa à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça e ao artigo 68 do Código Penal.
5. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, bem como para o cálculo do aumento ou diminuição em função da incidência de agravantes/atenuantes, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. Recurso parcialmente provido.